Tribunal: CARF
Processo: 13896.904364/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904364/2014-89
ACÓRDÃO
1401-007.442 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Há de ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado pelo
contribuinte e glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a
retenção ocorrida. Por outro lado, os valores não comprovados devem ser
mantidos.
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.442 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904364/2014-89
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e não
homologando a compensação em litígio.
Após a análise das informações prestadas no PER/DCOMP no
35518.81918.240212.1.3.02- 3001, com a demonstração do crédito, a DRF/Barueri emitiu, em
08/10/2014, o despacho decisório eletrônico no de rastreamento 093347325 (fl. 98), que
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP no 35518.81918.240212.1.3.02-3001,
02694.40008.270212.1.3.02-8805, 27467.46121.150312.1.3.02-9623, 17563.03169.200312.1.3.02-
9291,
homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
11854.85586.230312.1.3.02-9564 e não homologou as compensações declaradas nas DCOMP no
14856.90580.300312.1.3.02-9013, 03747.03852.130412.1.3.02-1649, 18303.73600.200412.1.3.02-
3277,
08249.08797.250412.1.3.02-1667,
06365.18525.250412.1.3.02-2450,
41759.39450.140512.1.3.02-9187, 36403.86649.170512.1.3.02-7000, 36250.88829.240512.1.3.02-
5530, 04607.86968.280512.1.3.02-2497, 20083.83507.280612.1.3.02-7224 sob o fundamento de
que o crédito reconhecido, no montante de R$618.315,79, foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.

O acórdão recorrido, procedente em parte a manifestação de inconformidade,
rejeitando a preliminar de nulidade e reconhecendo o direito creditório referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, no valor original de R$1.082.502,09 (um milhão,
oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e nove centavos), e determinando a homologação das
compensações em litígio, até o limite crédito reconhecido.

Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário, requerendo a nulidade do
despacho decisório, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal que o proferiu é incompetente para
fiscalizar a apuração do saldo negativo de IRPJ da Recorrente; o reconhecimento da totalidade das
retenções e, ou ao menos, o reconhecimento de parcela adicional.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.442 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904364/2014-89
3
VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nota-se que desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega a
existência de crédito, oriundo das retenções na fonte suportadas por ela.

Preliminar - Nulidade do despacho decisório por incompetência da Divisão de
Orientação e Análise Tributária – DIORT –para fiscalizar a apuração do saldo negativo de IRPJ.

Ao contrário do defendido pela Recorrente, não se trata aqui de lançamento de
crédito tributário, a demandar abertura de “fiscalização, devidamente amparada por Mandado de
Procedimento Fiscal ("MPF"), que poderia ou não culminar na lavratura de auto de infração caso
fosse detectada alguma irregularidade uma fiscalização”, e sim de procedimento de homologação
de compensação de débitos, iniciado pela própria contribuinte, que tem o ônus de provar que
possui o respectivo direito creditório.
A negativa da restituição ou a não-homologação de compensação em razão de
inexistência do crédito ou de se apurar crédito em montante inferior ao que foi pleiteado pelo
sujeito passivo fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito
que sabe não ser líquido e certo, premissa estabelecida pelo próprio artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
Tem-se, pois, que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao fazer a análise da
compensação ou do pedido de restituição, muitas vezes precisa verificar os aspectos que
envolvem a obrigação tributária, incluindo até mesmo a base de cálculo e a alíquota, não havendo
restrições a esse tipo de análise no CTN.
No caso concreto, a análise da liquidez e certeza do crédito, procedida
eletronicamente, limitou-se à verificação dos recolhimentos das antecipações efetuadas no curso
do ano-calendário de 2011 (IRRF), que compuseram o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado.
É inconcebível concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a
verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.442 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904364/2014-89
4
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Mérito.

Nas razões de decidir do acórdão recorrido, restou pontuado que os valores que
não constam em Dirf não foram confirmados no DD por falta de comprovação da retenção,
destacando que a contribuinte não anexou ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2011.
Observou o acórdão recorrido que a ausência dos comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF, porém confrontando-se as informações constantes da Ficha 57 da DIPJ/2012 com as Dirf
transmitidas por fontes pagadoras, em que a contribuinte figura como beneficiária, têm-se a
seguinte situação:

Daí concluiu:
Portanto, na Ficha 57 da DIPJ/2012 a contribuinte informou IRRF no montante de
R$2.045.277,12, enquanto as Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras indicam
IRRF no total de R$1.700.817,88.
Observe-se que o total do IRRF constante das Dirf transmitidas pelas fontes
pagadoras, no valor de R$1.700.817,88, acima demonstrado, obtido mediante
pesquisa nos bancos de dados da Receita Federal, sistema DIRF, diverge daquele
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.442 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904364/2014-89
5
que a contribuinte afirma estar confirmado por meio do extrato "ECAC-DIRF"
(doc. 04) obtido pelo sistema e-CAC da Receita Federal.
Entretanto, examinando o extrato "ECAC-DIRF" (fls. 91/92), verifica-se que o os
valores ali consignados, relativos a IRRF, correspondem exatamente àqueles
discriminados no quadro demonstrativo acima, ou seja, totalizam R$1.700.817,88,
e não R$1.827.252,92.
Dessa forma, restou confirmado IRRF no valor de R$1.700.817,88, sendo que,
desse montante, o valor de R$618.315,79 já havia sido reconhecido no despacho
decisório.
Logo, do valor do crédito em litígio após o despacho decisório, há de se
reconhecer o valor de R$1.082.502,09 (=R$1.700.817,88- R$618.315,79).

Por outro lado, a Recorrente assume que cometeu erro no preenchimento de sai
Decomp, tal qual apontado na decisão recorrida quando menciona: “Verifica-se que, de fato, a
contribuinte preencheu erroneamente o PER/DCOMP no 35518.81918.240212.1.3.02-3001, pois,
na demonstração do crédito, informou como IRRF por uma única fonte pagadora (CNPJ no
42.498.717/0001-55), o valor de R$ 2.045.277,16, que na realidade corresponde à totalidade do
Imposto de Renda discriminado na Ficha 57 da DIPJ/2013, referente à retenção na fonte por 23
fontes pagadoras”.
Erro, que teria se tornado insuperável, pela falta de anexação à manifestação de
inconformidade dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes
pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário
2011, cujos registros também não foram localizados nos bancos de dados da Receita Federal, uma
vez que, as retenções validadas pelo extrato "ECAC-DIRF" (fls. 91/92), já teriam sido acatadas pela
decisão de piso.
Portanto, considerando que o acórdão recorrido exauriu de maneira satisfatória
toda a análise probatória trazida pela recorrente, não há reparos a serem feitos, devendo a
decisão ser mantida tal qual como proferida.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 184
DF CARF MF
Original